Tribunal: TJBA
Processo: 8004346-11.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8004346-11.2023.8.05.0138

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado(s): ROBERTO DÓREA PESSOA, OAB/BA 12.407

EMBARGADA: ANA CÉLIA CORTES DE SENA

Advogado(s):TARCILO JOSÉ ARAÚJO FARIAS, LINIQUER LOUÍS SOUSA ANDRADE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NÃO INTEGRANTE DO OBJETO DO RECURSO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., sob a alegação de omissão no acórdão proferido em sede de Apelação interposta, exclusivamente, pela PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA., com fundamento no art. 1.022 do CPC. O Embargante sustentou que o julgado deixou de apreciar pedido de homologação de acordo juntado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se há omissão relevante no acórdão embargado, por não ter apreciado o pedido de homologação de acordo formulado por parte distinta daquela que interpôs a Apelação julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração somente se prestam a suprir obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, ainda que com finalidade de prequestionamento.

4. A omissão jurídica se caracteriza pela ausência de enfrentamento de ponto ou questão relevante, inclusive de matéria de ordem pública, que devesse ser apreciada de ofício.

5. O acórdão embargado limitou-se à análise da Apelação interposta por parte distinta (PAULISTA), não havendo conexão entre o recurso julgado e o pedido de homologação formulado pelo BANCO BRADESCO S.A., razão pela qual a ausência de manifestação sobre tal requerimento não configura omissão relevante.

6. A homologação do acordo pode ser apreciada autonomamente pelo Relator, com fundamento no art. 932, III, do CPC, sem prejuízo à parte e sem interferência na matéria já decidida colegiadamente.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 932, III.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8004346-11.2023.8.05.0138
, nos quais figura como Embargante o
BANCO BRADESCO S.A.
,

sendo
Embargada
ANA CÉLIA CORTES DE SENA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.